Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705016-66.2021.8.07.0007 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) APELANTE: IDALITON PEREIRA NOVAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de petição avulsa para pedido de liberdade provisória, mas desprovida dos documentos necessários a testificar os fatos narrados. Observa-se, ainda, que tal pedido não foi realizado nos autos principais, não havendo comprovação também de que tenha sido realizado perante o Juízo da Execução. Assim, sensível à situação do réu que já se encontra, conforme alegado, preso por período considerável, intime-se o advogado para que apresente: - Cópia da decisão que decretou a prisão preventiva; - Cópia da decisão do Juízo da Execução que, eventualmente, indeferiu a progressão de regime; - Cópia dos demais documentos que comprovam todas as alegações apresentadas. Concedo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negar seguimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de junho de 2021 16:04:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator